Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
f Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703356-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY PEREIRA SANTANA, MARCIA POTTES TELLES, PEDRO TELLES DE MELO, ARTHUR TELLES DE MELO, GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 49692539, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer a reabertura de prazo em relação à parte YONE SOUSA, a fim de impugnar o acórdão condenatório. Considerando que eventual recurso contra o referido acórdão é interposto perante o Órgão Julgador, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator (3a Turma Criminal), em observância ao disposto no artigo 89, inciso XV, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 49692539. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007